Tribunal: STF
Processo: AI 594468
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO
   COMPLEMENTAR. ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A matéria constitucional
   suscitada no recurso extraordinário foi examinada pelo acórdão
   recorrido. Inexistência de debate
   infraconstitucional.
2.      Incidência de juros no período anterior
   ao registro do precatório. Incidem, neste ponto, as Súmulas 282 e
   356 deste Supremo Tribunal Federal.